Tribunal: TJMT
Processo: 0002741-20.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002741-20.2016.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVONETE DA SILVA COSTA - CPF: 303.212.551-00 (AGRAVANTE), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PREVIDENCIÁRIO - PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na decisão hostilizada, restou claramente demonstrado, que redução, não impossibilita a Agravante de laborar e, de consequência a concessão do benefício pleiteado que na decisão hostilizada, restou claramente demonstrado, que redução, não impossibilita a Agravante de laborar e, de consequência a concessão do benefício pleiteado.

2 – [...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.

3.Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por IVONETE DA SILVA COSTA contra decisão unipessoal, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no
0002741-20.2016.8.11.0018.

Aduz a Agravante que, a i. relatora não levou em consideração os requisitos subjetivos, tais como idade, escolaridade, e mercado de trabalho atual.

Sustenta que, faz jus ao benefício vindicado, uma vez que se encontra, em razão das lesões primárias com agravamento e surgimento de novas doenças.

Pugna, assim, pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O Agravado não apresentou contrarrazões conforme consta certidão de id. 117713454.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

Sustenta a Agravante que a decisão unipessoal proferida, foi contrária as provas dos autos, negando-lhe o direito de perceber o auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de que apresenta dificuldades, para realizar movimentos que exijam esforços, evidenciando a efetiva redução da sua capacidade laboral.

A tese apresentada não se sustenta, em especial, porque, não obstante, a Apelante apresente sequela parcial e permanente, não houve redução da capacidade laborativa, considerando que a lesão é no TORNOZELO, a ensejar a concessão de concessão de auxílio-doença ou a aposentadoria.

Inclusive, consignei na decisão, que a situação fática podia conter contornos de auxílio acidente e não de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, dada as suas características.

Convém salientar, que na decisão hostilizada, restou claramente demonstrado, que redução, não impossibilita a Agravante de laborar e, de consequência a concessão do benefício pleiteado, conforme trecho pertinente:

“No laudo pericial, ficou constatado que as lesões decorrentes do acidente de trabalho, deixaram sequelas na Autora com limitações de 60% de movimento do tornozelo direito, sendo concluído pelo expert. Dr. Carlos Fabricio Pereira Lara (CRM/MT 8997), que conclui que a incapacidade é parcial e definitiva. (id.96788990)

[...] 2) O periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

R: a) sim b) Doença do aparelho osteomuscular.

3) Em caso afirmativo, essa doença ou afecção a (a) incapacita para SEU TRABALHO OU PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL? (a negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de no4 a 14).

R: Sim.

4) A patologia incapacitante em questão decorre do exercício do seu trabalho habitual?

R: sim.

5) A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, §2o, Decreto 3048/99)?

R: Sim, acidente relacionado a trauma direito por animal bovino em seu manejo.

6) A patologia em questão o incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDA que lhe garanta a subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL?

R: a) Não. A pericianda é capaz de realizar atividade profissional que lhe permita a média esperada para a produção. B) incapacidade não é total.

7) o periciando é INSUSCEPTIVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garante a subsistência? Ou seja, pode-se e afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA?

R: a) Em se tratando da natureza da lesão, o grau de limitação funcional do membro já se mante instalado. Com relação as demais atividades que lhe mantem a subsistência a autora podem realizar com o certo déficit no desempenho, porém atingindo a produção esperada. B) a incapacidade é classificada como DEFINITIVA.

Quesitos específicos para Auxílio Acidente

13) O periciando possui sequelas definitivas, decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza? (a negativa prejudica os quesitos 14 a 16)

R: Sim.”

Depreende-se do laudo médico produzido nos autos, que embora a Agravante apresente a sequela parcial e permanente, não houve redução da capacidade laborativa, mesmo porque, conforme restou consignado no laudo, “deixaram sequelas na Autora com limitações de 60% de movimento do tornozelo direito.”

Esses apontamentos técnicos não são suficientes para a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-doença acidentário.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A QUESTÃO DECIDIDA. REITERAÇÃO
. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Na origem, de ação ajuizada contra o INSS objetivando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial. A decisão foi mantida em agravo interno e de embargos de declaração. II - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe 5/4/2018; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017. III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. IV - Embargos de declaração rejeitados. Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015). (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1666816/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022)

Quanto a não submissão ao Colegiado, fica suprida a
a insurgência pois o agravo interno será levado ao órgão
colegiado
, restando
superada
, portanto, a assertiva de inobservância de tal procedimento.

A propósito, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL.
ART. 557 DO CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2. Recurso Especial não provido" (REsp no 1655428/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.05.2017).

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022